Tribunal: TJDFT
Processo: 0703388-80.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PORTARIA CONJUNTA 79 DE 6 DE NOVEMBRO DE 2013 DO TJDFT E PORTARIA GSVP N° 58 DE 8 DE AGOSTO DE 2018 DO TJDFT. ACORDO PRÉ PROCESSUAL. NOVO PROCESSO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Ação de cumprimento de sentença, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que extinguiu o feito, sem análise do mérito, em razão de indeferimento na inicial.
2. A parte recorrente afirma que se envolveu em acidente de trânsito com a parte ré e que realizaram acordo na fase pré-processual (no 0700957-10.2018.8.07.0017). Alega que houve o descumprimento do acordo e, por isso, deu início ao presente cumprimento de sentença. Afirma que não há como acessar o PJE (restrito ao CEJUSC-RFU) e fundamenta o recebimento da petição na Portaria Conjunta 79 de 6 de novembro de 2013 e Portaria GSVP n° 58 de 8 de Agosto de 2018, ambas do ETJDFT. Sem contrarrazões.
3. Os acordos firmados, em “demandas” pré-processuais, serão homologados pelo Juiz Coordenador do CEJUSC e, na ausência deste, pelo Juiz Coordenador do NUPEMEC, observados os requisitos legais e em caso de não cumprimento dos acordos homologados, eles deverão ser executados pela parte interessada, mediante dedução da pretensão perante o Juízo competente, respeitadas as regras ordinárias aplicáveis às demais ações, inclusive sujeitando-se ao recolhimento das custas processuais pertinentes, se devidas (Art. 2 o e § 2o da Portaria Conjunta 79 de 6 de Novembro 2013 do TJDFT).
4. Os acordos pré-processuais homologados nos CEJUSCs constituem título executivo judicial e, em caso de inadimplemento destes, a parte interessada deverá ingressar com pedido de cumprimento de sentença perante o juízo competente, mediante distribuição, inclusive sujeitando-se ao recolhimento das custas processuais pertinentes, se devidas (Art. 8o e § 2o da Portaria GSVP n° 58 de 8 de Agosto de 2018).
5. De fato, trata-se de acordo pré-processual homologado (n. 0700957-10.2018.8.07.0017), comprovado no ID 13553720 e ID 13553719, onde a parte não tem acesso ao sistema do PJE que se encontra no CEJUSC-RFU, já que restrito. A única forma, portanto, para a parte autora exercer seu direito é promovendo execução do cumprimento de sentença, como assim fez, obedecendo os termos das Portarias do ETJDFT.
6. Anulando-se a sentença, os autos devem retornar à origem para regular processamento.
7. Recurso da parte autora conhecido e provido para anular a sentença e determinar que os autos retornem à origem para que seja analisada a ação de cumprimento de sentença, com seu regular trâmite legal.
8. Sem custas em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. Sem honorários em razão do provimento.